Tribunal: TJMT
Processo: 1013704-35.2023.8.11.0015
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013704-35.2023.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Efeitos, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[KETTILIN KATIUCI RODRIGUES DE ANDRADE - CPF: 026.707.211-25 (EMBARGADO), ANAISA MARIA GIMENES BANHARA - CPF: 001.069.711-07 (ADVOGADO), UNIMED CAMPO GRANDE MS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.315.918/0001-18 (EMBARGANTE), C. N. (EMBARGADO), KETTILIN KATIUCI RODRIGUES DE ANDRADE - CPF: 026.707.211-25 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WILSON CARLOS DE CAMPOS FILHO - CPF: 653.413.761-53 (ADVOGADO), ISABELA NUNES AIDAR - CPF: 008.732.241-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – EXTINÇÃO DO PROCESSO DE OFÍCIO PELO JUÍZO – ARTIGO 485, IV, DO CPC/15 – PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – PRESENÇA – DIREITO À VIDA E À SAÚDE – PREVALÊNCIA – CONTINUIDADE DO TRATAMENTO – COMPROVADO O DESCUMPRIMENTO DA SENTENÇA PELA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE – CONCENTRAÇÃO DO ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR NA MESMA CLÍNICA – ACRÉSCIMO OU SUBSTITUIÇÃO – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – VÍCIO NÃO CONSTATADO – REDISCUSSÃO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1013704-35.2023.8.11.0015

EMBARGANTE:

UNIMED CAMPO GRANDE MS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

EMBARGADA:

C. N.,
menor de idade, neste ato representada pela sua genitora,
Sra. KETTILIN KATIUCI RODRIGUES DE ANDRADE

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos pela
UNIMED CAMPO GRANDE MS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
em face do v. acórdão desta Câmara, que, a unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação cível interposto pela embargada.

Em suma, a parte embargante aponta vícios no julgado, alegando omissão quanto ao princípio da fidelidade ao título executivo, aduzindo que “
a sentença nada tratou a respeito da clínica onde o tratamento seria executado, por certo que este assunto não deve ser objeto do presente cumprimento de sentença
” (sic).

Defende que “
a apelante persegue tratamento diverso do requerido inicialmente nos autos principais através de ação proposta para cumprimento de sentença, desse modo, carece de interesse processual
” (sic).

Sustenta que “
o pleito da autora/exequente não é uma mera adequação do tratamento, como admite o STJ
” (sic).

E ainda, aduz omissão quanto alegação de ofensa à coisa julgada, razão pela qual pugna pelo acolhimento dos declaratórios (Id. 201586159).

Sem contrarrazões pela embargada.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração têm por objetivo sanar eventual vício do acórdão de Id. 200181173, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – EXTINÇÃO DO PROCESSO DE OFÍCIO PELO JUÍZO – ARTIGO 485, IV, DO CPC/15 – PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – PRESENÇA – DIREITO À VIDA E À SAÚDE – PREVALÊNCIA – CONTINUIDADE DO TRATAMENTO – COMPROVADO O DESCUMPRIMENTO DA SENTENÇA PELA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE – CONCENTRAÇÃO DO ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR NA MESMA CLÍNICA – ACRÉSCIMO OU SUBSTITUIÇÃO – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – NECESSIDADE –
SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Não há nenhum empecilho para que todos os tratamentos sejam prestados na mesma clínica, a fim de garantir conforto e bem-estar à criança, haja vista o vínculo já formado, devendo se dar continuidade à terapêutica indicada pela equipe médica que atende a criança na Clínica Anjos, onde, inclusive, já vem sendo atendida em relação aos demais tratamentos.

Na hipótese, não se verifica a ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, mormente porque o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que não se mostra razoável compelir a parte autora a ajuizar uma nova ação a cada mudança de prescrição médica, por se tratar de mera adequação do tratamento, sendo possível a substituição ou complemento do tratamento inicialmente pleiteado, mesmo após a citação do réu ou prolação da sentença.

De rigor a anulação da sentença com retorno dos autos à comarca de origem para prosseguimento do cumprimento de sentença ”.

A despeito das alegações recursais, razão alguma assiste a embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no provimento do recurso, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Aliás, para que não pairem dúvidas, trago à baila o excerto do julgado sobre a convicção formada, em relação ao descumprimento parcial do título judicial, bem como à determinação da concentração de todos os tratamentos multidisciplinares na Clínica dos Anjos, não estará violando a coisa julgada, vejamos:

“[...]

In casu, considerando a documentação acostada nos autos, constata-se que a operadora de plano de saúde, ora apelada, não está fornecendo regularmente o tratamento de
Fonoaudiologia especialista em TEA e linguagem
, devido a inúmeros cancelamentos injustificados da especialista. Além disso, o tratamento
de Terapia Ocupacional especializada em TEA e integração
está na iminência de ser interrompido, podendo atrasar ainda mais o desenvolvimento da criança, ora apelante (Id. 177524232).

Por outro lado, os demais tratamentos, quais sejam, ABA, Fisioterapia psicomotricidade e psicopedagogia (Id. 177524235),
estão sendo devidamente realizados/prestados na Clínica dos Anjos, clínica esta fornecida pela apelada
.

Diante disso, não vejo nenhum empecilho para que todos os tratamentos sejam concentrados na Clínica dos Anjos,
a fim de garantir o conforto e bem-estar da criança, bem como a continuidade à terapêutica indicada pela equipe médica que atende a infante na aludida clínica, sobretudo porque já vem sendo atendida em relação aos demais tratamentos no local.

Reforço que, ao que se constata, houve descontinuidade da Terapia Ocupacional especializada em TEA e integração sensorial, bem como da Fonoaudiologia especialista em TEA e linguagem, conforme prescrito pelos médicos que acompanham a criança (Id. 177524235), o que constitui prejuízo de suma importância à saúde da mesma.

Destaco que em se tratando de direito à VIDA/SAÚDE, que é um bem de valor inestimável, a presteza da resposta é condição de sua validade, não se sujeitando, assim, a delongas de ordem burocrática ou até mesmo de ordem financeira, haja vista que o direito fundamental da criança não pode ser posto em um plano inferior a qualquer outro direito.

O entendimento deste Tribunal, guardadas suas particularidades, é o seguinte

(...)

Ademais, não constitui demasia consignar ser comum que durante o tratamento de saúde haja alteração do tratamento inicialmente indicado ao paciente, sendo justamente por este motivo que o c. STJ entende não haver, nestes casos, qualquer ofensa ao princípio da adstrição, senão, vejamos:

(...)

Logo, com a devida vênia ao entendimento do Juízo a quo, não se verifica a ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, mormente porque
o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que não se mostra razoável compelir a parte autora a ajuizar uma nova ação a cada mudança de prescrição médica, por se tratar de mera adequação do tratamento, sendo possível a substituição ou complemento do tratamento inicialmente pleiteado
, mesmo após a citação do réu ou prolação da sentença.

Neste momento,
a parte apelante comprovou o descumprimento parcial do título judicial
, mais precisamente em relação ao fornecimento dos tratamentos de “Fonoaudiologia especialista em TEA e linguagem”, e “Terapia Ocupacional especializada em TEA e integração”.
Assim, a determinação da concentração de todos os tratamentos multidisciplinares na Clínica dos Anjos não estará violando a coisa julgada, tendo em vista que na sentença fora determinado o custeio e fornecimento dos tratamentos vindicados na forma prescrita pelo médico que assiste a paciente.
[...]
”

Logo, evidencia-se a pretensão da embargante em rediscutir as questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

De mais a mais, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp n. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Nessa senda, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024